Tribunal: TJSP
Processo: 1006949-66.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Distribuição anterior de recurso de apelação derivado "do mesmo ato, fato" à Colenda 11a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Determinação de redistribuição com compensação.
Recurso não conhecido, com redistribuição e compensação.